Tribunal: TJDFT
Processo: 0799852-96.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. ACERTO FINANCEIRO DE EXERCÍCIO FINDO. PRESCRIÇÃO. ARTS. 4o E 9o DO DECRETO No 20.910/1932. SÚMULA No 42 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO PENDENTE. EXPECTATIVA LEGÍTIMA DO SERVIDOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que, afastando a prescrição, reconheceu o direito da autora quanto ao recebimento de valores referentes a acertos financeiros de exercícios anteriores.
2. Na origem, a autora, servidora pública vinculado à Secretaria de Estado de Saúde, alegou que, embora o Distrito Federal tenha reconhecido administrativamente crédito em seu favor, o pagamento correspondente não foi efetuado. Requereu, assim, a condenação do ente federativo ao adimplemento do valor devido.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Recorrente isento de preparo. Foram ofertadas contrarrazões. Presentes os pressupostos de admissibilidade.
4. Em sua insurgência, o Distrito Federal sustenta que, após o reconhecimento administrativo, o prazo prescricional é retomado por 2 anos e 6 meses, não ficando reduzido aquém de cinco anos quando interrompido na primeira metade e que, portanto, o crédito estaria prescrito.
5. A controvérsia cinge-se à verificação da ocorrência da prescrição da pretensão da servidora referente a créditos remuneratórios reconhecidos pela Administração Pública, relativos a exercícios anteriores.
6. As pretensões deduzidas em face da Fazenda Pública submetem-se ao prazo prescricional quinquenal, nos termos do art. 1o do Decreto no 20.910/1932, contado a partir do ato ou fato que deu origem ao direito. O artigo 4o do referido diploma legal dispõe que “não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la”, iniciando-se a suspensão a partir da protocolização do pedido nos registros da repartição competente.
7. A Turma de Uniformização de Jurisprudência, em incidente instaurado para dirimir divergência instaurada nas Turmas Recursais quanto à suspensão do curso do prazo prescricional em caso de reconhecimento administrativo de dívidas, aprovou a súmula no 42, consolidando a seguinte tese: "Opera-se a suspensão da prescrição pela apresentação dos pedidos administrativos até que ocorra o reconhecimento da existência do crédito ou o seu indeferimento, ainda que o servidor não comprove a existência de requerimento administrativo. O reconhecimento do débito lançado de ofício nos assentamentos da administração dentro do quinquênio legal, sem o efetivo pagamento, retoma o curso da prescrição nos termos do art. 9o do Decreto 20.910/1932 e Súmula 383 do STF."
8. No caso dos autos, os valores discutidos referem-se ao período de 07/2003 a 12/2023, todos com inclusão de pedido de pagamento entre 2006 e 2024 (93/2006, 106/2006, 477/2009, 478/2009, 494/2009 e 1/2024), portanto dentro do quinquênio legal - Id 83376873.
9. A ausência de ato expresso de encerramento indica que o processo administrativo que trata dos valores não prescritos permanece em tramitação, voltado à quitação dos créditos remuneratórios lançados nos assentamentos funcionais do servidor, o que torna legítima a sua expectativa quanto ao recebimento da verba. Tal circunstância atrai a aplicação do art. 4o do Decreto no 20.910/1932, que determina a suspensão do curso prescricional.
10. Afasta-se a aplicação do art. 9o do Decreto no 20.910/1932, vez que a norma condiciona, de forma expressa, a retomada do prazo à existência de ato administrativo conclusivo, correspondente ao “último ato ou termo do processo”, o que não se verifica no caso dos autos.
11. Ademais, o entendimento pacificado pelo STJ no REsp 1.270.439/PR, submetido ao rito dos repetitivos, reforça que a prescrição somente volta a correr quando a Administração pratica ato inequívoco de recusa ou desinteresse em saldar a dívida, o que igualmente não se verifica na espécie.
12. Assim, inexistindo ato conclusivo ou incompatível com o pagamento, mantém-se a suspensão do prazo prescricional, afastando-se a retomada pela metade prevista no art. 9o.
13. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
14. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.